Tribunal: CARF
Processo: 10830.006644/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006644/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.630 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
JOSE PAULO CORREA COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução com despesas médicas
no montante de R$5.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 09/06/2008, Notificação da
Lançamento no valor de R$10.142,61, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa
física no montante de R$5.054,88, acrescido de multa proporcional de 75% e demais
acréscimos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006644/2008-58
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006644/2008-58

O crédito tributário originou-se da revisão fiscal da declaração de imposto de renda
pessoa física - DIRPF ano-calendário 2005, em que foram glosados, por falta de
comprovação, R$18.381,37 referentes à dedução de despesas médicas.
Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls 01, acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que
apresenta os comprovantes das despesas médicas para que sejam considerados.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se a dedução quando as despesas médicas forem comprovadas por
documentos constituídos em consonância com a legislação, mantendo-se a glosa dos
demais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/10/2011 (fl.66), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 23/11/2011 (fl.71), alegando, em apertada síntese, que:
- a medicina se modernizou e reconhece como especialidades médicas as
atividades com acupuntura e psicopedagogia, cabendo a aceitação das despesas com essas
especialidades.
- a decisão recorrida não teria examinado as despesas com as dentistas Marília
Cunha e Eliana Lopes, nos valores de R$2.200,00 e R$2.800,00, respectivamente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre dedução de despesas médicas. Na apreciação dos documentos
juntados à impugnação (fls.4/14), o colegiado de primeira instância restabeleceu parte dos
valores declarados, consignando:
O impugnante apresentou às fls. 02/12 vários comprovantes de pagamentos de despesas
médicas. Analisando-os em face da legislação acima descrita, faz-se necessário recusar
os seguintes documentos: 18 recibos emitidos pela psicopedagoga e acupunturista
Cristina Montenegro, somando R$21.650,00 (fls. 02/05 e 08/09). Nos recibos não
consta informação a respeito da inscrição da prestadora em alguma categoria
profissional e as profissões informadas no carimbo aposto nos documentos não integram
o rol daquelas sujeitas à dedução. Acrescente-se que em nenhum dos comprovantes
consta o endereço da profissional, falta também verificada no recibo emitido pela
fisioterapeuta Yuriko M. Fugiwara, no valor de R$235,00.
Acatamos o comprovante emitido pela Unimed Campinas (fl. 12) atestando que o
impugnante pagou R$2 700,00 ao Plano de Assistência Hospitalar e R$1.066,37 ao
Plano Unidonto. Todavia, os R$1.200,00 ali declarados como tendo sido pagos ao Plano
de Assistência Hospitalar de agregados não poderá ser aceito por falta de comprovação
de que estes “agregados” são dependentes do impugnante para efeito de imposto de
renda. Acatamos, também, a nota fiscal de serviço no 097 emitida Dr. Jorge Von Zuben
Ltda no valor de R$180,00.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006644/2008-58

São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso, sem reparos a se fazer à decisão recorrida no tocante às despesas com
Cristina Montenegro, uma vez que, repise-se, são dedutíveis apenas as despesas com médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, e a profissional
não se enquadra em nenhuma dessas especialidades. Trata-se de lista taxativa, não podendo ser
reconhecido o direito à dedutibilidade de despesas com outros profissionais não incluídos no
dispositivo legal.
No tocante às profissionais Marília Cunha e Eliana Lopes, verifico que constam
da declaração de ajuste entregue (fl.51) e os recibos correspondentes foram juntados à
impugnação (fls. 9 e 12). Entretanto, a decisão recorrida não se pronunciou sobre os documentos
comprobatórios juntados. Verifico que os documentos indicados atendem aos requisitos legais,
sendo de se reconhecer que o contribuinte faz jus a deduzir esses gastos, que totalizam
R$5.000,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução com despesas médicas no montante de R$5.000,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital